Tribunal: TJDFT
Processo: 0707793-22.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para condenar o requerido a restituir ao autor a quantia de R$ 10.531,06 (dez mil quinhentos e trinta e um reais e seis centavos), corresponde ao dobro do valor indevidamente cobrado e pago de prestações do parcelamento automático objeto dos autos, desde fevereiro/2023 até junho/2024, corrigida monetariamente desde a data do ajuizamento da ação, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62790842). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte ré alega ser incabível a repetição de indébito, visto que ausente má-fé na cobrança dos valores. Afirma que o parcelamento automático da fatura ocorreu antes do trânsito em julgado dos autos, que reconheceu a ilegalidade da cobrança. Subsidiariamente, pede a restituição de forma simples, sob pena de enriquecimento indevido. Pugna pelo efeito suspensivo ao recurso.
4. Contrarrazões do recorrido pela manutenção da sentença (ID 62790851). Requer a gratuidade de justiça. Nada a prover quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor em suas contrarrazões. Pela regra insculpida no art. 55, da Lei 9.099/95, apenas o recorrente vencido arcará com custas e honorários.
5. Pedido de efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei n. 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indeferido, pois, o pedido suspensivo.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Na origem, o autor narrou que a instituição financeira efetuou a cobrança, em faturas de seu cartão de crédito administrado pelo banco requerido, de 24 prestações de R$ 282,47 cada, oriunda de compras fraudulentas, que já foram declaradas nulas por decisão desta Corte de Justiça no processo n. 0700383-44.2023.8.07.0006. Pediu a devolução em dobro da quantia de R$ 5.265,53 (paga pelo consumidor para abatimento do referido parcelamento), totalizando R$ 10.531,06 até a data do ajuizamento da ação.
8. A recorrente alega que não cabe a restituição em dobro do indébito, uma vez que não agiu de de má-fé, condição necessária para a devolução dobrada dos valores.
9. Não se olvide que a jurisprudência desta Corte de Justiça assentava que a repetição do indébito em dobro exigia a demonstração de má-fé, em relação aos contratos privados.
10. No entanto, a jurisprudência atual consolidou o entendimento de que, independentemente do elemento volitivo - dolo ou culpa -, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito deve ocorrer em dobro.
11. Sobre o tema, o seguinte julgado: “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).
12. No particular, incontestável a negligência do réu, uma vez que a instituição financeira não agiu com a diligência exigida ao cobrar valores já declarados nulos por esta Corte de Justiça nos autos de n. 0700383-44.2023.8.07.0006 (ID 62790818).
13. Com efeito, ao analisar o processo citado, constata-se claramente a determinação de "declarar a nulidade das compras realizadas com o cartão de crédito do autor, no montante de R$3.507,32 (três mil, quinhentos e sete reais e trinta e dois centavos (autos 0700383-44.2023 ID 47336974). Logo, evidente a irregularidade da cobrança.
14. Ressalta-se que não subsiste a tese do recorrente de que o parcelamento automático ocorreu antes do trânsito em julgado dos autos que reconhecera a ilegalidade da cobrança, pois os valores indevidos continuaram a ser cobrados mesmo após o trânsito em julgado, conforme demonstram os extratos de cartão de crédito apresentados pelo recorrido (62790833).
15. Importa registrar que, sendo a parte uma instituição financeira, deve precaver-se contra situações como a descrita nos autos, adotando medidas para evitar a ocorrência de cobranças indevidas, especialmente após determinação judicial.
16. Nessa senda, considerando que o autor efetivamente pagou o valor, é de rigor a devolução em dobro da quantia, nos termos do art.42, parágrafo único do CDC.
17. Nesse sentido: O desconto indevido na conta corrente, referente a pagamento quitado previamente pelo consumidor, impõe a restituição em dobro da quantia indevidamente cobrada, ante a ausência de engano justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC). Precedente: Acórdão 1825057, 07101545220238070004, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/3/2024, publicado no DJE: 15/3/2024).
18. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.